Tribunal: STF
Processo: HC 200262
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O habeas corpus não merece seguimento, tendo em vista que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ limitou-se a não conhecer do agravo regimental interposto pela defesa, porque fora interposto quando já ultrapassados os 5 dias previstos no art. 258 do Regimento Interno daquela Corte Especial – RISTJ.



    II – Nesse contexto, o exame da matéria trazida nesta impetração implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.